Tribunal: TJDFT
Processo: 0011410-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011410-90.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO JÚNIO SOARES MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. COMPROVAÇÃO DE UM DOS NÚCLEOS DO TIPO DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. RESIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO IDEAL. 1/8 (UM OITAVO). CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, §4o, DA LEI ANTIDROGAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. AFASTAMENTO. PENA INFERIOR A 08 (OITO) ANOS. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. ART. 33, §2o E 3o DO CP. RECURSO IMPROVIDO. 1. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, principalmente dentro da seara de crimes de tráfico de entorpecentes, pois proferidas de maneira firme e coerente entre si, sobretudo quando corroboradas pelos demais elementos de prova. 2. A comprovação da prática pelo apelante de um dos núcleos do tipo do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, na modalidade vender, afasta o pleito desclassificatório do art. 28 da LAD. 3. O cometimento do delito de tráfico de drogas na própria residência do apelante, geradora de inúmeras denúncias anônimas contra ele, enseja a valoração negativa da conduta social, diante dos transtornos causados aos moradores da região, evidenciando o seu desajuste social e o inadequado estilo de vida em sociedade. 4. Pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, "(...) a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo da pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...)". (HC 415.675/SP. Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 5a Turma, julgado em 24/02/2018. DJe 02/05/2018). 5. O c. STJ admite ser possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para a formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo afastar o benefício legal do §4o do art. 33 da LAD. Precedentes. 6. Ainda que o quantum definitivo da reprimenda corporal seja inferior a 08 (oito) anos, a presença da circunstância judicial desfavorável justifica a imposição do regime fechado para o início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2o, alínea "b" e § 3o, do CP, não se aplicando a Súmula 269/STJ. 7. Recurso improvido. O recorrente afirma violação aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, com vistas à desclassificação do crime, ao argumento de que não teria cometido o delito de tráfico, porque a droga era destinada a seu consumo pessoal. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da Defensoria Pública do Distrito Federal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação, tendo em vista o convênio firmado pela Defensoria com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027